Tribunal: CARF
Processo: 13981.000169/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000169/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
PRIMO TEDESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Na ausência de pagamento aplica-se o art. 173, I, do CTN. Tendo o lançamento
ocorrido no quinquênio legal não ocorre a declaração da decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria,
além da produção de terceiros, se for o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000169/2008-71
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 903/927), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 880/894), proferida em sessão de 09/10/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-17.778, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por maioria de votos, incluindo voto de qualidade, julgou
procedente em parte à impugnação (e-fls. 610/634), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições para terceiros (outras entidades e fundos) é regida pelas
disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pelo artigo
3o, §3o, da Lei no 11.457/2007, e pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria, além da
produção de terceiros, se for o caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é contado partir da constituição definitiva do crédito tributário,
isto é, da data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação principal (DEBCAD 37.154.554-4) juntamente
com as peças integrativas (e-fls. 5/482; 496/498) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos
(e-fls. 500/524), tendo o contribuinte sido notificado em 20/05/2008 (e-fl. 5), foi bem delineado
e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD no 37.154.554-4) de
contribuições devidas pela sociedade empresária PRIMO TEDESCO S/A, relativas a
competências compreendidas no período de 01/2002 a 12/2007.

A presente autuação, conforme o relatório fiscal de fls. 248 a 260, é constituída
por oito levantamentos:

a) "AGR — APURAÇÃO FATURAM AGROINDÚSTRIA" (FPAS 744-8 /
Estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os ns.o 83.../0001-30, 83.../0002-10 e
83.../0017-05) — Tendo em vista que a Autuada deixou erroneamente de se enquadrar
como agroindústria, a autoridade fiscal lançou, dentro deste levantamento, contribuições
para o SENAR, relativas às competências 01/2002 a 12/2002 e 01/2003 a 08/2003,
correspondentes a 0,25% do valor da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção;

b) "FAR — FOL PAGTO RURAL AGROIND CELULO" (FPAS 795-0 com
convênio com o FNDE / Estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) —
Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições para Terceiros (INCRA e
SENAR) relativas às competências 09/2003 a 07/2005, com base na folha de pagamento
dos empregados diretamente envolvidos nas atividades primárias (rurais) de
estabelecimento conveniado com o FNDE;

c) "FOI — FOLHA IND ACROIND SEM FNDE" (FPAS 531-0 com convênio
com o FNDE / Estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os ns.o 83.../0001-30 e
83.../0002-10) — Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições para o
INCRA, relativas às competências 09/2003 a 07/2005, com base nas folhas de
pagamento dos setores industrial e administrativo de estabelecimentos conveniados com
o FNDE;

d) "FLI — FOLHA INDUS AGROIND COM FNDE" (FPAS 531-0 /
Estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os ns.o 83.../0017-05 e 83.../0018-88) —
Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições para Terceiros (Salário-
Educação e INCRA), relativas às competências 09/2003 a 07/2005, com base nas folhas
de pagamento dos setores industrial e administrativo de estabelecimentos não
conveniados com o FNDE;

e) "FR — FOL PACTO RUR. CAÇADOR COM FNDE" (FPAS 787-0 /
Estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) — Dentro deste levantamento
foram lançadas contribuições para Terceiros (Salário-Educação, INCRA e SENAR)
relativas às competências 01/2007 a 13/2007, com base na folha de pagamento dos
empregados diretamente envolvidos nas atividades primárias (rurais);

f) "FOR — FOL PACTO RURAL CAÇADOR SEM FNDE" (FPAS 787-0 com
convênio com o FNDE / Estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) —
Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições para Terceiros (INCRA e
SENAR) relativas às competências 13/2005 e 07/2006 a 13/2006, com base na folha de
pagamento dos empregados diretamente envolvidos nas atividades primárias (rurais) de
estabelecimento conveniado com o FNDE;

g) "FP — FOLHA PACTO IND COM FNDE" (FPAS 507-0 com convênio com
o SENAI e SESI / Estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 83.../0017-05) — Dentro
deste levantamento foram lançadas contribuições para Terceiros (Salário-Educação,
INCRA e SEBRAE) relativas à competência 12/2006, com base nas folhas de
pagamento dos setores administrativo e industrial de estabelecimento conveniado com o
SENAI e o SESI;

h) "FPI — FOL INDUSTRIA AGROIND COM FNDE" (FPAS 833-0 com
convênio com o SENAI e SESI / Estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os ns.o
83.../0018-88 e 83.../0019-69) — Dentro deste levantamento foram lançadas
contribuições para Terceiros (Salário-Educação, INCRA e SEBRAE) relativas à
competência 05/2003, com base nas folhas de pagamento dos setores administrativo e
industrial de estabelecimentos conveniados com o SENAI e o SESI.

A autoridade fiscal, ao tratar da apropriação dos recolhimentos efetuados pela
Autuada, esclareceu que:
9. A Fiscalização promoveu durante a ação fiscal, o necessário reconhecimento de
todos os valores recolhidos pela empresa, mesmo que recolhidos em Folhas de
Pagamento (cota patronal), com enquadramento errado no FPAS 507-0 (indústrias
em geral) — relativamente ao período de 11/2001 a 08/2003;
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

10. Esse reconhecimento das GPS recolhidas foi efetivado na lógica de se apurar o
valor de contribuição devido em cada competência e estabelecimento, abatendo-se
deste, o valor recolhido. Nessa operação (débito x crédito), observou-se que em
geral, nos estabelecimentos que não havia faturamento ou faturamento diminuto
(0017-05, 0018-88 e 0019-69) sobrou valores recolhidos, pois que a empresa
recolhia erroneamente com a chamada cota patronal sobre as Folhas de Pagamento.
Porém essas sobras de INSS e de Terceiras Entidades foram integralmente
aproveitadas em lançamentos de créditos a favor da empresa, noutros
estabelecimentos (0001-30 e 0002-10) na mesma competência;
11. Relativamente aos recolhimentos patronais (errôneos) nas competências de 13o
Salários (13/2001 e 13/2002), efetivou-se a atualização dessas sobras aplicando-se o
critério legal de 1% no mês, SELIC nos meses intermediários e 1% no mês final,
porém, em se aproveitando esses créditos integralmente já no mês subsequente,
janeiro, houve a aplicação do acréscimo de 1% (no mês);
12. Em resumo, numa mesma competência, houve débito apurado contra a empresa
nos estabelecimentos CNPJ final 0001-30 e 0002-10, sobras nos demais, que
serviram para serem reconhecidas em créditos favoráveis à empresa, nessa mesma
competência, justamente nos dois estabelecimentos que apontavam débitos;
13. Esses reconhecimentos de recolhimentos seguem a lógica de não se apurar
débitos num determinado estabelecimento diante de sobras noutro, por conta do erro
de enquadramento de FPAS da empresa (recolhimento da cota patronal), e
verificou-se por fim, que ainda assim existiram débitos remanescentes, ou seja, as
sobras não quitaram por completo as apurações decorrentes do faturamento da
empresa;
(...)
22. A empresa obteve as GPS reconhecidas durante a ação fiscal, conforme pode-se
verificar nos relatórios anexos a este Auto de Infração — AIOP, "Relatório de
Documentos Apresentados — RDA" e "Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA";

O valor lançado importa o montante de R$ 1.544.685,38 (um milhão, quinhentos
e quarenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos),
consolidado em 19/05/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua impugnação de fls. 303 a 315, a Autuada apresentou alegações que
adiante apresentamos de forma resumida.

Aduziu que não pode ser enquadrada como agroindústria, já que somente a sua
matriz realiza operações definidas pela legislação previdenciária como agroindustriais.

Disse que "durante todo o período fiscalizado e também antes e pós fiscalização
sempre recolheu as contribuições sociais de acordo com a legislação que regula o
segmento 'industrial' 'por ser de fato indústria'."

Afirmou que as filiais localizadas nas cidades de Canos/RS (CNPJ no 83.../0002-
10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ no 83.../0017-05) são estabelecimentos
industriais que não utilizam no seu processo industrial qualquer produto de origem
rural. Ademais, alegou que estes estabelecimentos não são produtores rurais.

Asseverou que, tendo em vista que as filiais inscritas no CNPJ sob os ns.o
83.../0002-10 e no 83.../0017-05 não estão ao abrigo do artigo 22-A da Lei no
8.212/1991, deverão ser excluídos os créditos lançados com base na receita bruta
proveniente da comercialização da produção desses estabelecimentos.

Alegou que os estabelecimentos localizados nas cidades de Porto Alegre/RS
(CNPJ no 83.../0018-88) e São Paulo/SP (CNPJ no 83.../0019-69), não se enquadram no
artigo 22-A da Lei no 8.212/91, pois são simples escritórios de administração e
representação comercial.

Aduziu que as contribuições sociais devidas à seguridade social das filiais
"incidem e foram recolhidas corretamente sobre a folha de pagamento".

Disse que o artigo 22-A da Lei no 8.212/91 é inconstitucional.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Afirmou que, por força da Súmula Vinculante no 8 do STF, as contribuições
lançadas relativas às competências novembro/2001 a março/2003 encontram-se
fulminadas pela decadência/prescrição.

Asseverou que a autoridade fiscal deixou, indevidamente, de apropriar os
recolhimentos das guias do FNDE cujas cópias constam às fls. 352 a 408.

Em razão destas alegações, a Autuada pleiteia a extinção/cancelamento do
presente auto de infração. Sucessivamente, requer a devida apropriação do
recolhimentos feitos por meio de convênio com o FNDE e a declaração de
prescrição/decadência dos lançamentos relativos às competências novembro/2001 a
março/2003.

Juntamente com a impugnação, a Autuada apresentou: cópia de procuração
(fl. 317); cópia da carteira da OAB do procurador (fl. 318); cópia do ato constitutivo
(fl. 321); cópias de atas de assembleia (fls. 322 a 327); cópias de carteiras de identidade
(fls. 319/320); cópias de comprovantes de inscrição no CNPJ (fls. 328 a 330); cópias de
registros de inventário (fls. 331 a 350), cópia de clipping eletrônico da AASP (fl. 351) e
cópias de comprovantes de arrecadação direta de salário-educação (fls. 352 a 408).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, em votação por maioria com voto de qualidade acompanhando a relatoria
na DRJ. A ementa anteriormente transcrita bem representa as teses firmadas. Reconheceu-se a
decadência do lançamento em relação ao levantamento AGR nas competências 01/2002 a
11/2002, sendo mantido nas competências 12/2002, inclusive, em diante.
Na decisão a quo foram refutadas parcelas das insurgências do contribuinte e, ao
final, a decisão de piso acolheu em parte a tese de defesa consignando, in verbis:

Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, exonerando
do crédito o montante de R$ 423.011,91 (quatrocentos e vinte e três mil e onze reais e
noventa e um centavos), e mantendo o restante da exigência, que totaliza
R$ 1.121.673,47 (um milhão, cento e vinte e um mil e seiscentos e setenta e três reais e
quarenta e sete centavos), consoante o voto do relator e o Discriminativo Analítico do
Débito Retificado de fls. 415 a 440, consolidado em 19/05/2008.
Em declaração de voto se consignou que a divergência, que foi vencida, era aberta
em relação à conclusão da relatoria pela aplicação do prazo do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN). O fundamento da relatoria para o art. 173, I, foi baseado na ausência
de pagamento ao SENAR, já que houve declaração de não ser agroindustrial pelo contribuinte. A
polêmica é que, para a divergência, há início de pagamento, aplicando-se o art. 150, § 4.o, do
CTN, pois se recolheu contribuição patronal e o levantamento AGR (Apuração do Faturamento
da Agroindústria), que serviu de base ao SENAR, se constituiria no mesmo momento do fato
gerador do exercício da atividade remunerada por parte dos segurados empregados, para o qual
houve pagamento antecipado nas competências 01/2003 a 04/2003, aplicando-se a estes, para a
divergência, o prazo previsto no art. 150, §4.o, do CTN, de modo que estariam decaídos os
lançamentos referentes às competências 12/2002 e 01/2003 a 04/2003 do levantamento AGR.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13981.000166/2008-37 (e-fl. 2).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 01/12/2009, e-fl. 901,
protocolo recursal em 30/12/2009, e-fl. 903, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.016), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial.
O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade,
inexiste fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato
extintivo ou mesmo impeditivo ao poder de recorrer. Veja-se:
Pedido de declaração de inconstitucionalidades
Em alguns pontos, pretende o recorrente o reconhecimento de
inconstitucionalidades, especialmente do art. 22A da Lei 8.212, de 1991, introduzido pela Lei
10.256, de 2001. Deveras, pede o contribuinte a declaração de inconstitucionalidade. Todavia, é
cediço que é vedado a este Colegiado declarar a inconstitucionalidade de ato normativo.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Realmente, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu
seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso,
observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo
permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder
Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo pretensão de
reconhecimento e de declaração de inconstitucionalidade pelo CARF.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento nas competências
12/2002 e 01/2003 a 03/2003 do levantamento AGR. A tese é baseada no próprio voto
divergente na DRJ.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Realmente, como consignou o voto
vencedor na DRJ, se não houve declaração de se tratar de agroindústria, não houve recolhimento
ao SENAR, que é uma específica contribuição de Terceiro, de modo que se aplica o art. 173, I do
CTN, não ocorrendo a decadência do lançamento notificado em 20/05/2008 (e-fl. 5).
A tese de que o levantamento AGR (Apuração do Faturamento da Agroindústria),
que serviu de base ao SENAR, se constituiria no mesmo momento do fato gerador do exercício
da atividade remunerada por parte dos segurados empregados, para o qual houve pagamento
antecipado nas competências 12/2002 e 01/2003 a 04/2003, não me parece acertada. Ao meu
sentir, em relação ao SENAR, não houve recolhimento.
Logo, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

- Irresignação contra o lançamento
Doravante, a análise se efetivará sob o crivo das competências 12/2002 em diante,
considerando que as competências 11/2002, inclusive, e as anteriores já tiveram a decadência do
lançamento declarada na DRJ.
Em essência o recorrente mantém a mesma tese da impugnação, argumenta que
não é agroindústria, argumenta que deve haver o aproveitamento em alocação das guias de FND
juntada aos autos, procedendo-se com ajustes. Mantém a afirmativa que é puramente uma
indústria e que, aliás, alguns estabelecimento são meros escritórios administrativos, o que
também não se confunde com agroindústria, de modo que não deve contribuir sobre a receita
bruta da sua produção, sequer para Terceiros, mas sim sobre a folha de salários.
Quanto a matéria de inconstitucionalidade do art. 22A da Lei 8.212 não compete
ao contencioso administrativo fiscal, conforme exposto na admissibilidade.
Demais a mais, não houve outras abordagens em recurso.
Pois bem. Não havendo novo contexto argumentativo, assim como considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, estando este julgador,
diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57
do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF),
verbis:
Enquadramento como agroindústria

A legislação previdenciária, ao tratar dos requisitos necessários para o
enquadramento de pessoa jurídica na condição de agroindústria, preceitua que:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II
do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela
Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
(...)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Artigo
acrescentado pelo Decreto n°4.032, de 26/11/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Inciso
acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

(Inciso acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
(...)

Da leitura destes dispositivos legais, depreende-se que, na definição do que seja
agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser produtor rural pessoa jurídica;
e industrializar PRODUÇÃO PRÓPRIA além da produção de terceiros, se for o caso.

No presente caso, a autoridade lançadora demonstrou de maneira clara, em seu
relatório de fls. 248 a 260, que a Autuada preenche tais requisitos:

2.
Relativamente
ao
enquadramento
da
empresa
como
"agroindústria", esclareço que empresa executa atividades a partir da pasta
celulósica, produção industrial de papel/papelão, utilizando-se de suas reservas
florestais como base de matéria-prima necessária ao processo produtivo
industrial, bem como, de madeiras adquiridas de terceiros;

3. As transferências, quase que diárias, das matérias-primas
(madeiras) de suas florestas para a sua linha de produção/industrialização,
está evidenciada na conta contábil n.o 18499-3 — cotas de exaustão (razão
contábil anexado por amostragem) e a contrapartida contábil é a conta n.o
14101-1 — matéria prima, indicando que parte de sua produção industrial
advém de sua produção rural própria;

4. Nessa situação identificada pela Fiscalização, a empresa ao
industrializar a sua produção rural (madeiras) e transformá-la num produto
completamente alterado, o papel/papelão, fica perfeitamente enquadrada no
conceito de empresa "agroindustrial" nos termos do artigo 22-A da Lei Federal
n.o 8.212/91, e portanto, tem a sua base principal de recolhimentos à
Seguridade Social dada pela receita bruta oriunda da comercialização de sua
produção industrializada, a saber: (...)

A própria Autuada, na impugnação de fls. 303 a 315, admite que a sua matriz
(CNPJ n.o 83.../0001-30) desenvolve atividades agroindustriais.

Fica evidente, portanto, que não pode prosperar a alegação de que a Autuada não
deve ser enquadrada como agroindústria, já que ela produz matéria-prima (madeira)
empregada no seu processo produtivo.

A alegação de que as filiais localizadas nas cidades de Canoas/RS (CNPJ n.o
83.../0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o 83.../0017-05) não
desenvolvem atividades agroindustriais, por sua vez, também carece de razão.

De acordo com a própria Autuada, tais filiais fabricam caixas, chapas de papelão
ondulado e papel miolo reciclado utilizando como insumo papel Kraft, papel miolo
papel branco e aparas (sucata) de papel reciclável.

Esses insumos, conforme demonstram as cópias de registro de inventário de fls.
331 a 350, juntadas também pela Autuada, são provenientes, em grande parte, da
própria Primo Tedesco S/A, que tem como atividade econômica principal, na sua matriz
(CNPJ n.o 83.../0001-30), a fabricação de papel (fl. 3288).

É fácil constatar, por conseguinte, que as filiais localizadas nas cidades de
Canoas/RS (CNPJ n.o 83.056.804/0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o
83.../0017-05), também participam da atividade agroindustrial desenvolvida pela
Autuada, visto que ao utilizarem insumos fabricados na matriz (CNPJ n.o 83.../0001-
30), industrializam, ao menos de forma indireta (mediata), produção rural (madeira)
própria.

Já a existência das filiais de Porto Alegre/RS (CNPJ n.o 83.../0018-88) e São
Paulo/SP (CNPJ n.o 83.../0019-69), por si só, não é suficiente para descaracterizar a
condição de agroindústria da Autuada, porquanto tais estabelecimentos, de acordo com
a própria impugnação de fls. 303 a 315, são simples escritórios voltados para a
administração da Autuada e comercialização da sua produção agroindustrial.

É importante ressaltar, por fim, que mesmo que as atividades desenvolvidas
pelas filiais inscritas no CNPJ sob os ns.o 83.../0002-10, 83.../0017-05, 83.../0018-88 e
83.../0019-69, fossem consideradas autônomas em relação a atividade agroindustrial, tal
fato não retiraria o caráter de agroindústria da Autuada, por força do disposto no artigo
201-B do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999),
que assim preceitua:
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor
da receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto n.o 4.032, de 2001)
Comprovantes de arrecadação direta da contribuição social do salário-educação

A alegação de que a autoridade fiscal teria deixado de apropriar, indevidamente,
recolhimentos de contribuição social do salário-educação arrecadados diretamente pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, mediante convênio, não
pode prosperar.

As cópias de comprovantes de arrecadação apresentados pela Autuada (fls. 352 a
408) se referem às competências 01/2003 a 13/2006 e aos estabelecimentos inscritos no
CNPJ sob o n.o 83.../0001-30 e 83.../0002-10.

Compulsando os autos, observa-se que nenhuma das exigências lançadas nessas
competências (01/2003 a 13/2006) relativas a esses estabelecimentos (CNPJ sob o n.o
83.../0001-30 e 83.../0002-10) se refere a contribuição social do salário-educação.

Fica claro, portanto, que a autoridade fiscal respeitou os convênios firmados
entre o FNDE/Ministério da Educação e os estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os
ns.o 83.../0001-30 e 83.../0002-10, já que nas competências englobadas pelos convênios
(01/2003 a 13/2006), não lançou nenhum valor referente a contribuição social do
salário-educação nos citados estabelecimentos (CNPJ ns.o 83.../0001-30 e 83.../0002-
10).
Por conseguinte, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, sem razão o recorrente, mantendo-se na integra a decisão hostilizada, pelo que conheço
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer do pedido de
declaração/reconhecimento de inconstitucionalidade, rejeito a prejudicial de decadência do
lançamento nas competências 12/2002 e 01/203 a 03/2003 e, no mérito, na parte conhecida,
nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto à alegação
de inconstitucionalidade, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000169/2008-71

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital